Tribunal: TJDFT
Processo: 0019457-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. RECONHECIDA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICÁVEL. ART. 3o DA LEI 14.010/2020. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. ART. 921, § 5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cheque é de 6 (seis) meses da expiração do prazo de apresentação do título, nos termos do art. 59, caput, c/c art. 33 da Lei n. 7.357/1985, sendo inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
2.1. A apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora não suspende, nem interrompe, o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes.
3. Decorrido prazo de seis meses sem localizar bens dos executados, correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça se mostra inaplicável porque não se trata de reconhecimento de prescrição em razão da ausência de citação da parte executada e tampouco houve qualquer inércia ou atraso imputável ao Poder Judiciário, já que que todas as diligências requeridas ao Juízo na intenção de buscar bens penhoráveis foram devidamente analisadas em tempo oportuno.
5. A disposição contida no art. 3o da Lei 14.010/2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais até 30 de outubro de 2020, é irrelevante à contagem do prazo prescricional do caso concreto porque a contagem teve início após 30/10/2020.
6. “O art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil prescreve que a extinção do processo de execução de título extrajudicial em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis ocasiona a inexistência de ônus para as partes, inclusive honorários advocatícios”. (Acórdão 1655400, 00417511220118070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 4/2/2023.)
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.